Tribunal: TJES
Processo: 0018519-27.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018519-27.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLLEY DOS REIS CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO ART. 12. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou apelante pelos crimes dos artigos 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena total de 03 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 40 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, pedindo a absolvição quanto ao crime do art. 12 da referida lei por ausência de provas, e requer a concessão de assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003; e (ii) se é cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal. 4. Dessa forma, não havendo recurso da acusação, calcula-se a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal. 5. O artigo 115, do Código Penal, prevê que serão reduzidos para a metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 6. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida de ofício em relação ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, em razão do decurso de prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (10/12/2019) e a publicação da sentença condenatória (14/07/2023). 7. Aplicam-se os arts. 107, IV, 109, V, e 115 do Código Penal, com a redução do prazo prescricional pela menoridade do réu à época dos fatos (20 anos). 8. Sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pedidos da defesa relacionados ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/2003. 9. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. Precedente do TJES.
IV. DISPOSITIVO
10. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com extinção da punibilidade.
Recurso desprovido quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita. __________
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a jurisprudência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, e no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018519-27.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLLEY DOS REIS CARVALHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLLEY DOS REIS CARVALHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 104/108 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9883751),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenando nas sanções do
s
artigo
s

12 e 16, § 1º, inciso IV,
da Lei nº 1
0.826/
20
03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à
s
pena
s
de
0
3
(
três
) anos
de reclusão,
01 (um) ano de detenção e

4
0
(
qu
arenta
) dias-multa,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, sediadas no id 9883755, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição do apelante em relação ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, por ausência de provas. No mérito, pleiteia a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003

Antes de adentrar na análise do mérito dos recurso interposto, é imperiosa a necessidade de suscitar a presente preliminar de ofício.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Saliento, também, que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer questão processual, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

A propósito, esse é o entendimento doutrinário aplicável à hipótese:

A prescrição é matéria de ordem pública
e, por isso, deve ser decretada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado,
de modo que o juiz não poderá enfrentar o mérito, devendo, de plano, declarar a prescrição em qualquer fase do processo
. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 5ª ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 285).

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade retroativa.

Saliento, ainda, que, segundo o artigo 110, § 1º, do Código Penal, “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada. (Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654)
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

Ademais, urge salientar que o artigo 115, do Código Penal, prevê que serão reduzidos para a metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, e que à época da prática do delito tinha apenas 20 (vinte) anos de idade (data de nascimento: 16/06/1999 – data dos fatos: 15/11/2019).

Assim, de acordo com o artigo 109, inciso V, c/c o artigo 115, ambos do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 02 (dois) anos, de modo a ser este o prazo prescricional aplicável ao presente caso, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 10 de dezembro de 2019 (fls. 64/64-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9883751), e a sentença condenatória foi publicada em 14 de julho de 2023 (fls. 63/66 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9883751).

Depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas (data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível) houve o decurso de prazo superior a 03 (três) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Assim, impõe-se a extinção de punibilidade em favor do acusado quanto ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, com o consequente expurgo de seus efeitos secundários.

Diante das considerações aduzidas, entendo inoportuno o exame das razões defensivas relacionadas ao mencionado delito, porquanto o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, relativamente ao crime pelo qual o mesmo foi condenado, é matéria preliminar que, uma vez acolhida, prejudica a apreciação do mérito recursal.

Sobre ser ou não a decisão absolutória mais vantajosa para o acusado, oportuna a advertência de Celso Delmanto, na obra Código Penal Comentado:

Se, no final do processo, o juiz verificar provadas a inocência e a prescrição, deve reconhecer esta, por ser matéria de ordem pública, que suplanta até a absolvição.

É que, realmente, verificada a extinção da pretensão punitiva estatal, passa a falecer competência, ao magistrado, para avançar no conteúdo de sua prestação jurisdicional, visto que a partir de então deixa o Estado de ter legitimidade para exigir o adimplemento do Judiciário à causa ajuizada. E pelo insuperável obstáculo da
ilegitimatio ad causam
, “
[...] declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, desaparece o poder-dever de punir do Estado, não mais podendo ser proferida qualquer decisão, seja para condenar ou para absolver. (in JTAERGS 93/22)
”.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e
DECLARO
extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, em favor de
WESLLEY DOS REIS CARVALHO
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Acolhida a preliminar suscitada de ofício, e reconhecida a prejudicialidade parcial do mérito do recurso defensivo, destaco que a presente apreciação se restringirá ao exame do pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
tendo em vista que a defesa do apelante não apresentou nenhuma irresignação
acerca d
a condenação n
o delito do artigo
16, § 1º, inciso IV,
da Lei nº 1
0.826/
20
03
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
t
enho que o mesmo não merece acolhi
mento
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)